Tribunal: TJDFT
Processo: 0731364-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731364-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE AGRAVADO: JERONIMO SOUTO LEIRIA, CLT CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS - ASBACE contra decisão (Id 134554912 dos autos no 0705308-06.2020.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte e cartões de crédito e deferiu a decretação de indisponibilidade dos bens dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Em suas razões recursais (Id 39462596), o agravante/exequente relata ter se utilizado de todas as medidas típicas possíveis para a satisfação do crédito, todavia não obteve êxito. Assevera que o juízo singular desconsiderou as provas colacionadas aos autos que demonstram que o executado possui boa situação financeira, possuindo condições de satisfazer a obrigação. Assevera que incumbe ao Poder Judiciário adotar todas as medidas necessárias à efetividade do processo, inclusive atípicas, a teor do que dispõe os artigos 139, inciso IV, do CPC, como a suspensão do passaporte e da CNH do devedor, a fim de tirá-lo da zona de conforto. Colaciona jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça a fim de embasar sua tese. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo diante da possibilidade de determinação de arquivamento do feito. Ao final, requer que seja determinada a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do executado. Preparo ausente por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 60151069, origem). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar o cabimento do presente recurso em face das decisões agravadas, pois tempestivo e previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. No caso vertente, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que o prosseguimento do feito poderá resultar em arquivamento dos autos, consequência esta, inclusive, não constante expressamente da decisão recorrida, e que, ainda que tivesse sido prevista, trata-se de medida sem cunho definitivo e reversível a qualquer tempo, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora